Tribunal: TJMT
Processo: 0003907-98.2014.8.11.0037
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003907-98.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RAFAEL MORAES BERNARDES - CPF: 011.072.690-16 (EMBARGADO), LUCIANO MORAES BERNARDES - CPF: 978.803.290-72 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), JOSE LUIZ BERNARDES - CPF: 213.973.500-59 (EMBARGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSE NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO
– BASE DE CÁLCULO PARA EMISSÃO DO ITBI – VALOR PAGO NO PROCESSO LICITATÓRIO – APELO DESPROVIDO –
RECURSO ALEGAÇÃO CONTRADIÇÃO
– VALOR IRRISÓRIA NO PROCESSO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra acórdão proferido na
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível – id. 93082950
que, por unanimidade,
desproveu o recurso
.

Em suas razões recursais
(id. 95541476)
, o embargante aduz que acórdão foi omisso, tendo em vista que observou que a base de cálculo do ITBI, no presente caso é vil e irrisória, não sendo hábil a servir de referência.

Advoga que o preço do imóvel adquirido, qual seja, R$ 1.256.087,03 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis e oitenta e sete reais e três centavos) se encontra em absoluta dissonância com o valor venal, tendo a avaliação realizada pela Fazenda Pública Municipal alcançado o montante de R$21.199.562,50 (vinte e um milhões cento e noventa e nove mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), ou seja, menos de 6% do valor venal.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para sanar a omissão apontada.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado em
id. 96164493.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível – id. 93082950
que, por unanimidade,
desproveu o recurso
.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
,
tenho que nenhuma das hipóteses se aplica ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“[...]

O cerne da controversa recursal resume,
qual será a base de cálculo utilizado para emissão do ITBI, o apelante sustenta que deverá ser

feito pelo valor venal do imóvel, já apelados requerer com base ao valor do imóvel adquirido no procedimento licitatório.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Extrai dos autos que os apelantes, por meio do procedimento licitatório, pagou o valor R$ 1.256.087,03 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis e oitenta e sete reais e três centavos), pela área rural.

Ao registrar e consequentemente recolher o ITBI, o Município ora apelante considerou valor diversos daquele pago no procedimento licitatório, optando por utilizar como base o valor venal do imóvel R$ 21.199.562,50 (vinte e um milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Inconformada com a base de cálculo utilizada pelo Município/apelante, os apelados interpôs Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada nº único 3907-98.2014.8.11.0037 (cód. 131401), alegando que o imposto deveria ser calculado de acordo com o valor da aquisição via licitação pública, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

[...]

Com efeito, o artigo 156 da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que compete aos Municípios instituir impostos sobre a transmissão intervivos de bens imóveis. Veja-se:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...);

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

In casu, em que pese a apelada não tenha feito uma aquisição judicial, mas sim uma aquisição via licitação pública, em virtude da similaridade do procedimento com a arrematação judicial, deve ser utilizado o mesmo entendimento aplicado para a arrematação, isto é, o de que a base de cálculo do ITBI é o valor alcançado na hasta pública. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Portanto, é certo que o preço efetivamente pago pelos adquirentes do imóvel tende a refletir, com grande proximidade, seu valor venal, considerado como o valor de uma venda regular, em condições normais de mercado.
Logo, não há dúvidas de que a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido deve ser o preço efetivamente pago.

Logo, a sentença foi proferida em consonância com a jurisprudência, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

[...]”.

Ora, destaco novamente:

em que pese a apelada não tenha feito uma aquisição judicial, mas sim uma aquisição via licitação pública,
em virtude da similaridade do procedimento com a arrematação judicial, deve ser utilizado o mesmo entendimento aplicado para a arrematação, isto é, o de que a base de cálculo do ITBI é o valor alcançado na hasta pública.

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram
o desprovimento do recurso
.

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando as partes embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021